Tribunal: STF
Processo: ARE 1409448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC n. 20/1998, 5º da EC n. 41/2003, e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Assim, passando a análise da revisão pleiteada ressalto que os pedidos concernentes ao teto previdenciáriodevem ser declarados improcedentes, porquanto não há qualquer inconstitucionalidade na limitação dosalário-de-benefício ao salário-de-contribuição máximo previsto na época de concessão do benefício, nemtampouco na limitação dos salários de contribuição pelo teto.



    Nesse sentido, observo, primeiramente, que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que aredação original do art. 202 da Constituição da República “É assegurada aposentadoria, nos termos dalei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição,corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários decontribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições”) dependiade integração infraconstitucional, o que restou atendido pela Lei nº 8.213-91.



    (...)



    Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3ªRegião indica que não há qualquer mácula na limitação imposta pelo art. 29, § 3º, da Lei nº 8.213-91:



    (...)



    Sendo assim, o teto do salário-de-benefício encontra respaldo constitucional, não restando amparojurídico para a postulação deduzida na inicial.



    Contudo, o objeto dos presentes autos diferencia-se da simples negação de imposição do teto, tratando-seda adequação do valor do benefício ao teto, em decorrência dos aumentos de tais limites trazidos pelasEmendas Constitucionais nº 20 de 15.12.1998 e nº 41 de 19.12.2003.



    A tese contida nesta lide já foi apreciada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme se verificados julgados proferidos por suas Turmas:



    (...)



    Destaco que a Contadoria Judicial refez a apuração do valor do benefício previdenciário da parte autora econstatou a consistência da renda mensal atual, vale dizer, demonstrou que a evolução do salário debenefício, sem a limitação ao teto, não alcançava, ao tempo da edição das Emendas, o teto máximo depagamento, assim, inexistindo diferenças em decorrência dos reajustes relacionados ao valor teto(conforme Emendas Constitucionais nº 20/1998 e/ou 41/2003), evidencia-se, por conseguinte, indevida areadequação do valor do benefício e desnecessária nova remessa dos autos à contadoria.



    Não há razões para o acolhimento da tese da recorrente, no sentido de que mesmo não alcançando o tetoestabelecido pelas Emendas Constitucionais seria devida a revisão do benefício. De fato, os atosregulamentares do Poder Executivo não implicaram - assim como não implicaram as EmendasConstitucionais 20/98 e 41/03 - em reajuste de benefícios concedidos anteriormente, mas apenas em umnovo teto, um novo limite máximo de valor de benefício."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente